Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Dever de prestar alimentos à filha (menor impúbere). Inviável a pretendida minoração. Observados concretamente os fatores da necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte autora/alimentante interposta contra a sentença de improcedência do pedido objetiva à minoração da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol da filha (menor impúbere), para15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação de alimentos à ordem de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do recorrente por meio de acordo judicial (26.9.2014); (ii) Em razão do aumento da renda mensal do alimentante, o percentual foi mantido em sentença (14.5.2024).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual definido em acordo judicial e mantido na decisão ora impugnada.
III. Razões de decidir
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe da alimentanda, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades da menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (15% da remuneração do genitor), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades da alimentanda (atuais doze anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelação desprovida.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 17.02.2024.